Tribunal: TJSP
Processo: 1002021-96.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO – Queima de equipamentos elétricos dos segurados - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Procedência da ação em primeiro grau - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO – Queima de equipamentos elétricos dos segurados - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Procedência da ação em primeiro grau - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada – Improcedência decretada - Recurso provido para essa finalidade.